Tribunal: TJES
Processo: 0019608-79.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019608-79.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

APELADO: APARECIDA DO CARMO TEIXEIRA RODRIGUES

RELATOR DESIGNADO:
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIVULGAÇÃO EQUIVOCADA DO TELEFONE DA AUTORA EM SITE E JORNAL – SERVIÇO DE ACOMPANHANTE – RISCO DO EMPREENDIMENTO – RESPONSABILIDADE DA EDITORA – NECESSIDADE DE PRUDÊNCIA EM RAZÃO DA NATUREZA DA ATIVIDADE OFERECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços.

2.
Nesse sentido, de acordo com o § 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, só há a exclusão do nexo causal e, consequentemente, da responsabilidade do fornecedor quando este provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou na presente hipótese.

3.
É cedido que o direito de informar não dispensa a prudência, até porque, se a ré se dispôs a publicar em seu jornal anúncios de serviços sexuais, obtendo, para tanto, proveito econômico, forçoso concluir estar a mesma sujeita a reparar eventuais danos causados a terceiros por erro na atividade exercida.

4.
O controle sobre tal espécie de publicação deve ser o mais rigoroso possível, devendo a apelante adotar todas as cautelas para se certificar que o número de telefone fornecido por quem quer anunciar é, de fato, verdadeiro.

5.
A própria veiculação de anúncio, devido à natureza da atividade divulgada, comércio sexual, com número de telefone errôneo, já representa dano inequívoco. Restou provada a negligência da apelante, não restando dúvida que tal fato, por si só, trouxe constrangimento e angústia à autora, gerando, consequentemente dano moral a ser ressarcido.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Júlio César C. de Oliveira designado Relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apela
ç
ão

cível
interpost
a
por

Nassau Editora Rádio e TV Ltda

em face da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
6
ª
Vara
Cível de
Serra
que, em suma,
julgou
parcialmente
procedente
s

os pedidos iniciais,
para
(i)

reconhecer a responsabilidade civil da recorrente,
condena
ndo-
a
ao
pagamento d
o valor de R$
12
.000,00 (
doze
mil reais) a título de dano moral,
corrigido monetariamente e juros
desde do
efetivo prejuízo
.
Em razão da sucumbência, condenou,
exclusivamente
,
em custas processuais
e honorários advocatícios
em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
da condenação.

Em suas razões recursais,
a

apelante
Nassau Editora Rádio e TV Ltda

sustenta, em resumo,
os motivos para reforma da sentença
:
(
i
)

culpa exclusiva de terceiro, haja vista que a
r
ecorrente não tem qualquer participação
na publicação de anúncios
, uma vez que lojas participantes agendam os anúncios, especialmente porque o jornal impresso não é responsável pela edição
deste setor
, uma vez que disponibiliza apenas o espaço;
(ii)
que imediatamente após a solicitação da apelada, o anúncio foi retirado;
(iii)

o valor da indenização é desproporcional, devendo ser reduzido,
especialmente
pelo
curto
período de publicação – dois dias;
(iv)
inexistência de prova quanto a extensão dos danos, não
havendo valor probante os
prints
da tela de
whastapp
, diante da facilidade de adulteração;
(v)
exorbitância do valor da indenização em razão da correção monetária

Contrarrazões apresentadas
às fls.
114/118 pelo desprovimento do recurso
.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019608-79.2016.8.08.0048

APELANTE: NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA.

APELADA: APARECIDA DO CARMO TEIXEIRA RODRIGUES

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O – V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA.

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (i) reconhecer a responsabilidade civil da recorrente, condenando-a ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente e juros desde do efetivo prejuízo. Em razão da sucumbência, condenou, exclusivamente, em custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Iniciado o julgamento, o eminente Des. Relator Ewerton Schwab Pinto Júnior deu provimento ao recurso interposto para julgar improcedentes os pedidos autorais em relação ao recorrente.

Para isso, consignou, em síntese, que
“o recorrente conseguiu comprovar o rompimento do nexo de causalidade, por ser tratar de culpa exclusiva de terceiro, notadamente porque ficou claro que foi o primeiro requerido W3 do Brasil Serviços de Internet Ltda quem disponibilizou o número equivocado da recorrida ao veículo de comunicação. Nota-se, ainda que em relação ao primeiro requerido, já foi firmado acordo e devidamente homologado em sentença”
.

Na sessão pretérita, a culta Desª. Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para negar provimento ao recurso.

Em suas razões de decidir afirmou que
“ainda que se entendesse pela culpa de terceiro relativa à pessoa que enviou o anúncio para publicação – situação esta que não está devidamente delineada e/ou comprovada nos autos –, necessário pontuar que a apelante se beneficia da atividade de Classificado por auferir lucro, de forma que deve ser responsabilizada pelos eventuais danos causados por estar no risco de sua atividade, teoria esta encampada pelo Código de Defesa do Consumidor”
e, ainda,
“Os documentos dos autos não evidenciam qualquer rompimento de nexo de causalidade e, pelo contrário, há a expressa divulgação do número da apelada na página de Classificados da recorrente nos dias 20 e 21 de fevereiro e 17 de março (fls. 39/43).”

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada no voto proferido pela e. Desª. Marianne Júdice de Mattos.

Digo isso porque pela teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços.

Nesse sentido, de acordo com o § 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, só há a exclusão do nexo causal e, consequentemente, da responsabilidade do fornecedor quando este provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou na presente hipótese.

Por sua vez, é cedido que o direito de informar não dispensa a prudência, até porque, se a ré se dispôs a publicar em seu jornal anúncios de serviços sexuais, obtendo, para tanto, proveito econômico, forçoso concluir estar a mesma sujeita a reparar eventuais danos causados a terceiros por erro na atividade exercida.

O controle sobre tal espécie de publicação deve ser o mais rigoroso possível, devendo a apelante adotar todas as cautelas para se certificar que o número de telefone fornecido por quem quer anunciar é, de fato, verdadeiro.

Outrossim, a própria veiculação de anúncio, devido à natureza da atividade divulgada, comércio sexual, com número de telefone errôneo, já representa dano inequívoco.

Assim, restou provada a negligência da apelante, não restando dúvida que tal fato, por si só, trouxe constrangimento e angústia à autora, gerando, consequentemente dano moral a ser ressarcido.

Diante do exposto, tenho por bem acompanhar o voto divergente para fins de negar provimento à apelação interposta pela NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão Ordinária – Dia 19.03.2024:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019608-79.2016.8.08.0048

APELANTE:
NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA

APELADA:
APARECIDA DO CARMO TEIXEIRA RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, após analisar a questão ora apresentada, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

Isso porque não está devidamente comprovada a culpa de terceiro suficiente a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o alegado dano.

Extrai-se do trecho do voto condutor, com o devido respeito, que, em verdade, ao direcionar a conduta tão somente para a empresa W3 do Brasil Serviços de Internet LTDA, não se trata de fato de terceiro, pois esta é parte no processo e, assim, a conclusão a que se chegaria é o mero direcionamento do dano a apenas um dos integrantes do polo passivo.

Ainda que se entendesse pela culpa de terceiro relativa à pessoa que enviou o anúncio para publicação - situação esta que não está devidamente delineada e/ou comprovada nos autos -, necessário pontuar que a apelante se beneficia da atividade de Classificado por auferir lucro, de forma que deve ser responsabilizada pelos eventuais danos causados por estar no risco de sua atividade, teoria esta encampada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Muito embora o Eminente Desembargador Relator tenha concluído que restou “claro que foi o primeiro requerido W3 do Brasil Serviços de Internet LTDA quem disponibilizou o número equivocado da recorrida ao veículo de comunicação”, na realidade, não há como fazer essa análise isolada, pois as prova constantes no processo demonstram a divulgação do número pelos instrumentos de comunicação pertencentes a ambas as pessoas jurídicas.

Destaco, outrossim, que a pretensão indenizatória será direcionada apenas em relação à apelante, em virtude da celebração de acordo entre a W3 Brasil e a autora, ora apelada.

Os documentos dos autos não evidenciam qualquer rompimento de nexo de causalidade e, pelo contrário, há a expressa divulgação do número da apelada na página de Classificados da recorrente nos dias 20 e 21 de fevereiro e 17 de março (fls. 39/43).

As telas do aplicativo “Whatsapp” corroboram com o narrado, como consta à fl. 44, em que o interlocutor indaga,
ipsis literis
: "vi seu anúncio na tribuna. vc tem 19 anos como está no anúncio msm?".

Em outra abordagem à fl. 56 via aplicativo por um interessado no número de telefone da apelada, esta pergunta em qual jornal está o anúncio ofertando os serviços sexuais, recebendo a seguinte resposta: "A tribuna!".

À fl. 70, de igual forma, outro consumidor que busca por acompanhantes, questionado sobre onde conseguiu o número da apelada, responde que encontrou o anúncio em um jornal.

Estão evidenciadas, pois, tanto a divulgação do celular da recorrida no jornal da apelante, quanto o liame entre o anúncio e a busca pelos serviços de acompanhante por terceiros no celular da apelada, situação esta que gera constrangimento, em especial por se tratar de clara situação equivocada e inesperada.

Nesse sentido, não há como afastar os chamados “prints” do aplicativo “Whatsapp” como meio de prova a fim de subsidiar as argumentações autorais, pois se trata de forma mais contundente de corroborar com suas alegações, tratando-se de meio de comunicação mais fidedigno e usual na atualidade.

Frise-se que o entendimento citado no recurso pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça de inadmitir prova pela via do aplicativo citado não integra o rol de precedentes obrigatórios do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, os contatos reiterados de pessoas na busca pelos serviços sexuais no celular da apelada sem que esta nunca tivesse os anunciados ultrapassam o mero dissabor cotidiano, ofendem diretamente os direitos da personalidade, causam constrangimento e abalam a intimidade, o nome e a honra, especialmente na relação marital e familiar da recorrida. Sobre a questão, eis os entendimentos da jurisprudência pátria, inclusive deste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Publicação em jornal. Anuncio de classificados com indicação erronea do número de telefone da autora como anunciante. Publicidade de "garota de programa". Indenização devida. Danos morais. Manutenção do valor arbitrado. Desprovimento do recurso.
Responsabilidade do veículo de comunicação pela incorreção da publicação do número da autora em anuncio de "garota de programa". Falta de diligência quanto ao conteúdo divulgado. Ligações incessantes para a linha telefônica da parte. Aborrecimentos experimentados que suplantam as meras chateações do cotidiano. Manutenção da sentença.
Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0019542-11.2014.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 12/12/2019; Pág. 496)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO EM JORNAL.
ANÚNCIO DE SERVIÇOS SEXUAIS. VEICULAÇÃO DE TELEFONE EQUIVOCADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO.
1) De acordo com a Súmula nº 221 do STJ: "São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação". 2) Inexistem parâmetros legais para o arbitramento do valor da indenização do dano moral, pelo que a sua fixação se faz mediante arbitramento, nos termos do art. 944 do CC/2002, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se ainda em conta o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor. (TJMG; APCV 1.0024.10.156989-5/003; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 01/07/2015; DJEMG 06/07/2015)

Primeira Câmara Cível Agravo Interno na Apelação Cível n.º 035060019763 Agravante: Nassau - Editora, Rádio e Televisão Ltda Agravada: Elizane Teixeira Firme da Penha Relator: Des. Substituto Fernando Estevam Bravin Ruy ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO A DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS - DIREITOS DA PERSONALIDADE - EQUIVOCADA INDICAÇÃO DE TELEFONE EM ANÚNCIO DE JORNAL - SERVIÇOS DE ACOMPANHANTES - NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA ANUNCIANTE - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL - NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A equivocada indicação, em anúncio de jornal (A Tribuna), de número de telefone relativo a serviço de acompanhantes causa dano de natureza extrapatrimonial, especialmente no tocante à intimidade e à reputação da pessoa que teve o número de telefone indevidamente anunciado. Dano que se configura in re ipsa.

2 - A conduta da empresa anunciante, ao não agir com a cautela necessária ao editar seus anúncios e ao indicar o número de telefone sem permissão do titular da linha telefônica, revela negligência passível de responsabilização patrimonial.
3 - O valor atribuído pelo juiz (R$ 15.000,00) não é capaz de causar enriquecimento ilícito à parte, e atende a certos critérios, tais como o nível cultural do causador do dano; condição sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa do autor da ofensa; efeitos do dano, inclusive no que diz respeito às repercussões do fato (STJ - REsp 8836330⁄RS; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJ 18⁄02⁄2009). 4 - De acordo com o enunciado da Súmula n.º 362 do STJ, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. 5 - Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em, por maioria, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo Regimental Ap, 035060019763, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2012, Data da Publicação no Diário: 21/03/2012)

Além disso, em se tratando de responsabilidade objetiva, como bem exposto no voto do E. Desembargador Relator, deveria a apelante ter apresentado documentos que desconstituíssem os argumentos da apelada, notadamente a forma como são coletados os anúncios para encaminhamento da sessão de classificados, o que não foi feito.

É ônus da apelante, portanto, apresentar provas necessárias a desconstituir as alegações autorais, sendo certo que restou devidamente evidenciado o fato constitutivo do seu direito.

Pelas razões expostas, em igual sentido, o
quantum
arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao presente caso, pelo que deve a sentença ser mantida na integralidade.

Ante o expendido, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
DIVIRJO
de seu entendimento
, a fim de conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença apelada.

Por conseguinte, caso o presente voto prevaleça, deve ser majorada a verba honorária e, desde logo, fixo em 12% (doze por cento) em virtude da atividade laborativa exercida no presente feito.

É como voto.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Respeitosamente, acompanho o voto exarado pela desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, divergindo do douto relator.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019608-79.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA

Advogado do(a) APELADO: SIRLEI DE ALMEIDA - ES7657-A
APELADO: APARECIDA DO CARMO TEIXEIRA RODRIGUES

Advogado do(a) APELADO: MARIANA ROGERIA FIGUEREDO PORTELA - ES21226-A

VOTO

Senhor
Presidente, eminentes Pares.

De saída, parto da premissa que a relação que une as partes é regida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as mesmas encontram-se inseridas nos conceitos de consumidor e fornecedora de produtos e/ou serviços, constante do art. 2º, parágrafo único e art. 3º e art. 17
1
, todos do CDC. Além do caso se enquadrar em
responsabilidade pelo
vício
do
serviço
, especialmente em razão da atividade desempenhada pela empresa, fato este que impõe que o exame da responsabilidade civil desta prescinda de análise
quanto ao elemento
culpa n
a ocorrência do
evento
danoso.

Neste contexto, entendo
relevante que o mencionado microssistema trouxe como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor, entre outras coisas, a inversão do ônus da prova, especialmente porque caracterizada concretamente a hipossuficiência da consumidora para sua produção, tendo em vista que a responsabilização da empresa recai na falha da prestação de serviço, eis que verossímil a alegação da requerente quanto
aos fatos delineados na inicial
.

Narrou a
requerente, ora recorrida que sofreu abalo moral diante da
s
insistentes ligações e mensagens via
wha
t
sapp
acerca do trabalho de garota de programa desenvolvido pela mesma. Afirmavam que tiveram conhecimento do número do celular da recorrida ao acessar a sessão de classificados do jornal “A Tribuna” gerido da recorrente e
acesso a
o
site V
iv
a Local.

Alegou ainda que além das ligações, recebia fotos obscenas por mais de um mês, fato que lhe trouxe sérios problemas na sua vida pessoal, sobretudo
em seu relacionamento com seu companheiro
Rogério,
com quem convive por mais de 15 anos
e
com sua
filha.

Pois bem.

A responsabilidade por ato ilícito regido pelo CDC é objetiva, sendo que os fornecedores respondem independentemente de culpa, devendo para tanto prova a ruptura do nexo de causalidade, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
II
- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De acordo com o art. 373, inciso I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A
cerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário
.
2

Neste aspecto, percebo que o recorrente conseguiu
comprovar o rompimento d
o nexo de
causalidade,
por ser tratar de culpa exclusiva de terceiro,
notadamente porque ficou claro que foi o primeiro requerido W3 do Brasil Serviços de Internet Ltda quem disponibilizou o número equivocado da recorrida ao veículo de comunicação. Nota-se, ainda que em relação ao primeiro requerido, já foi firmado acordo e devidamente homologado em sentença.

Este entendimento encontra-se amparado em jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO COM CUNHO SEXUAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO COM A VINCULAÇÃO EQUIVOCADA DO NÚMERO DO TELEFONE DA AUTORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186, 927 DO CC E 14, § 3º, II, DO CDC. AUSÊNCIA DE CULPA DO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO PELO ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DE TELEFONE PELO SEU ANUNCIANTE, DE ACORDO COM O MATERIAL DE COGNIÇÃO ABSTRAÍDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. EXIGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA EMPRESA JORNALÍSTICA SOBRE CADA ANÚNCIO CLASSIFICADO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO QUE NEM SEQUER SE ENCONTRA NA CADEIA DE FORNECEDORES. SÚMULA N.º 221 DO STJ. AFASTAMENTO DO PRESENTE CASO. APLICAÇÃO RESTRITA À DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DE OPINIÃO. DISTINGUISHING. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Súmula n.º 221 do STJ quanto à responsabilização solidária tanto do autor do escrito quanto do proprietário do veículo de divulgação refere-se à expressão de opinião jornalística e não a anúncio em sessão de classificados.
2. A exigência de que o veículo jornalístico tome todas as cautelas para se certificar de que o número de telefone dos seus milhares de anunciantes correspondam ao verdadeiro número ultrapassa a expectativa de prudência mediana para o nicho de atividade. 3. Em regra, quem responde pelos desvios da publicidade é o anunciante ou aquele a quem o anúncio aproveita, pois a agência e o veículo de publicidade só responderão excepcionalmente quando tiverem atuado com dolo ou culpa não vislumbrados na espécie
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1798649 RJ 2019/0050730-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

Assim, mostra-se
desproporcional exigir que o veículo de comunicação tenha cautela extrema de conferir anúncio por anúncio os dados do anunciante, especialmente porque a sessão de classificados apenas serve para que o anunciante utilize o espaço cedido pelo jornal.

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso para

DAR PROVIMENTO
a apelação,
reformando a sentença, para julgar improcedente
s
o
s
pedido
s
autora
is em relação ao recorrente,
na forma do art. 487, I do CPC
.

Considerando a nova feição sucumbencial,
condeno a recorrida em custas processuais e

os honorários advocatícios,
fixando em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
segundo os
critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º

do Código de Processo Civil
3
,
suspendendo tais rubricas em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

1

Art. 2°
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único
. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
Art. 3°.
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Art. 17
. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

2
(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

3

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

Apelação Cível nº
0019608-79.2016.8.08.0048

Apelante:

Nassau Editora Rádio e TV Ltda.

Apelada:

Aparecida do Carmo Teixeira Rodrigues

Relator:

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO – VISTA

(Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC)

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, para negar provimento ao apelo, mantendo íntegra a sentença impugnada.

É como voto.